Tribunal: TJMT
Processo: 1025039-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025039-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO UNILATERAL DE ACESSO DIGITAL A CONTA BANCÁRIA. CONTRATO RELACIONAL DE LONGA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO A NORMAS DO BACEN. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1001721-72.2025.8.11.0046, movida por TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do acesso à conta bancária da empresa no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O Agravante sustentou a legalidade do bloqueio, a inexistência de urgência, a intervenção indevida nas relações contratuais privadas e a desproporcionalidade da multa fixada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do acesso digital à conta bancária bloqueada unilateralmente por instituição financeira, sem comunicação prévia; e

(ii) estabelecer se o valor fixado a título de multa cominatória diária revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A ausência de comunicação prévia para o bloqueio do acesso digital à conta bancária viola o art. 12, I, da Resolução BACEN no 2.747/2000, caracterizando conduta abusiva em contrato relacional consolidado há mais de duas décadas.

5. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece a ilicitude do encerramento ou bloqueio unilateral de conta bancária sem notificação e motivação razoável, especialmente em contratos duradouros com movimentação regular.

6. O encerramento do processo de recuperação judicial e a ausência de justa causa formal para o bloqueio evidenciam a ilegalidade da conduta adotada pelo banco agravante.

7. O perigo de dano decorre da impossibilidade de acesso aos recursos financeiros essenciais à atividade empresarial da agravada, que atua no setor de transporte de cargas perigosas, necessitando de fluxo contínuo de capital.

8. A multa cominatória, embora cabível para compelir o cumprimento da obrigação, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar onerosidade excessiva.

9. O valor de R$ 500,00 por dia, sem limite máximo, revela-se desproporcional, sendo adequada sua redução para R$ 250,00 diários, limitada ao montante total de R$ 25.000,00.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O bloqueio unilateral de acesso digital a conta bancária, sem comunicação prévia e sem justa causa, viola normas regulamentares do BACEN e configura conduta abusiva em contratos relacionais de longa duração.

2. A tutela de urgência para restabelecimento do acesso bancário é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano à continuidade das atividades empresariais.

3. A multa cominatória deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando se revelar excessiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Resolução BACEN no 2.747/2000, art. 12, I; CDC, art. 39, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.277.762/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 04.06.2013, DJe 13.08.2013; TJ/MT, RAI 1004901-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021, DJe 10.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Comodoro/MT, Dr. Ricardo Garcia Maziero, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1001721-72.2025.8.11.0046
movida por
TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
, que
deferiu a tutela de urgência
e determinou o restabelecimento do acesso à conta bancária da Agravada em 48 horas, sob pena de multa cominatória diária de R$ 500,00 (
vide
ID. 302649357).

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a decisão agravada viola os princípios da boa-fé objetiva e autonomia da vontade;
(ii)
que não há irregularidades nos procedimentos adotados pela instituição financeira;
(iii)
que a multa cominatória fixada contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessiva e desproporcional ao caso concreto;
(iv)
que não há lesão grave e de difícil reparação que justifique a tutela de urgência;
(v)
que a medida judicial representa intervenção indevida nas relações contratuais privadas.

Com essas considerações, pugnou,
liminarmente
, a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No
mérito
, pleiteou o provimento integral do agravo para
reforma da decisão recorrida
.

Em decisão liminar de ID. 303356387, f
oi parcialmente deferido o efeito suspensivo
, exclusivamente para reduzir o valor da multa cominatória diária de R$ 500,00 para R$ 250,00, limitada a R$ 25.000,00, mantendo-se inalterada a determinação de restabelecimento do acesso bancário

A Parte Agravada foi devidamente intimada, porém, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID. 309711883.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 303088854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, trata-se de agravo manejado contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o restabelecimento do acesso digital à conta bancária da empresa Agravada, sob pena de multa cominatória diária.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“
Vistos
.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
, proposta por
TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Aduz que o requerido configurou como um dos credores em seu processo de recuperação judicial, mas mesmo após o enceramento do referido processo, não houve o desbloqueio de sua conta corrente 3.325-5 da agência 1272-6 Comodoro/MT.

Requer que o requerido promova o desbloqueio imediato do acesso digital da referida conta corrente, bem como a sua condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Da Tutela de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (grifos nossos).

Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte autora comprovar que não está tendo acesso a sua conta bancária.

No que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que a negativa de acesso a conta bancária impossibilita-lhe de fazer transações comerciais.

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status
a quo ante
que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos
que vier a suportar com a aplicação da medida.

Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil,
DETERMINO
que a Promovida
BANCO DO BRASIL SA
restabeleça o acesso no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o acesso do requerente à sua conta bancária, devendo realizar as suas expensas e todas as diligências legais e possíveis para solucionar o imbróglio até ulterior deliberação deste juízo.

Por oportuno, em caso de desídia ou ausência de justificação idônea acerca do não cumprimento da medida acima, FIXO multa de R$ 500,00 (quinhentos) reais, sem prejuízo de posterior majoração. Designe audiência de conciliação, consoante pauta do Cejusc, e após cite-se a parte requerida no endereço acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação.”

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da legalidade do bloqueio unilateral do acesso digital à conta corrente no 3.325-5 da agência 1272-6, sem prévia comunicação, em relacionamento bancário consolidado há mais de duas décadas.

Analisando os autos,
verifico que a decisão agravada se fundamentou corretamente na ausência de comunicação prévia do Banco Agravante para o bloqueio do acesso digital à conta corrente
, violando o disposto no art. 12, I, da Resolução BACEN no 2.747/2000, que estabelece a obrigatoriedade de
"comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato"
.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que o encerramento ou bloqueio unilateral de conta corrente sem prévia notificação constitui ato ilícito, ensejando a responsabilidade da instituição financeira. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO ABRUPTO, UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA POUPANÇA DA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES LEGAIS DITADAS PELO BACEN - REATIVAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Evidenciada a conduta da instituição financeira que encerra, de forma abrupta, unilateral e sem prévia notificação, conta poupança da parte autora, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência em ação cominatória, para reativar a conta bancária, porquanto o encerramento se deu de forma unilateral e sem obediência às formalidades legais ditadas pelo BACEN, cabendo, inclusive aplicação de multa cominatória para evitar inadimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, devendo o valor ser razoável, exatamente para impelir o devedor ao cumprimento incontinenti
.”
(TJ/MT. RAI 1004901-79.2021.8.11.0000. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/06/2021, DJe: 10/06/2021; g. n.).

A propósito, desse entendimento não destoa a jurisprudência da Colenda Corte Cidadã:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta-corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável. 2.- Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de conta-corrente bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente pelo banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável, por contrariar o preceituado no art . 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor. 3.- Condenação do banco à manutenção das conta-correntes dos autores . 4.- Dano moral configurado, visto que atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação vexatória, causadora de padecimento moral indenizável. 5.- Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp 1.277.762/SP. Relator Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma. Julgamento: 04/06/2013, DJe: 13/08/2013).

Partindo de tais premissas, os autos evidenciam que o Banco Agravante promoveu o bloqueio do acesso digital sem que houvesse comunicação prévia ao correntista, violando as disposições regulamentares e configurando conduta abusiva em típico contrato relacional de longa duração.

Sobre essa temática, entendo que o bloqueio unilateral de acesso digital a contas bancárias deve observar rigorosamente os procedimentos legais estabelecidos pelas normas regulamentares, sob pena de violação aos direitos fundamentais do consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva.

Na hipótese,
inexiste demonstração de motivo justo para o bloqueio, sendo a alegação informal de necessidade de autorização do administrador judicial manifestamente infundada,
uma vez que:
(a)
o processo de recuperação judicial foi definitivamente encerrado em março de 2024;
(b)
mesmo durante o período recuperacional, o administrador judicial não possui competência para vetar movimentações bancárias da empresa recuperanda.

Lado outro
, no que tange especificamente à
multa cominatória fixada
, observo que o valor de R$ 500,00 diários merece uma análise mais detida quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Cediço que a multa cominatória, conhecida por "
astreintes
", tem natureza eminentemente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica,
não possuindo caráter indenizatório ou sancionatório
.

A par disso, não se pode descuidar que
a fixação das astreintes deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade
, evitando-se tanto a insuficiência que torne inócua a medida quanto o excesso que configure enriquecimento sem causa.

No caso concreto, considerando que se trata de restabelecimento de acesso digital a conta bancária,
tenho que o
quantum
diário de R$ 500,00 se afigura desproporcional
, especialmente quando não havia limite temporal estabelecido para sua incidência.

Com efeito,
compreendo que se deve reduzir o valor da multa cominatória diária de R$ 500,00 para R$ 250,00
,
limitada a R$ 25.000,00
, justificando-se pela necessidade de adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando-se a eficácia coercitiva da medida
sem configurar onerosidade excessiva
.

Destarte, no caso concreto, quanto aos requisitos do art. 300 do CPC, constato que a
probabilidade do direito
decorre da
violação às normas do BACEN quanto à comunicação prévia para bloqueio de conta corrente da Parte Agravada
, conforme documentado nos autos através da notificação extrajudicial não atendida e da ausência de justificativa formal para o bloqueio.

Por sua vez, o
perigo de dano
se manifesta na
impossibilidade de acesso aos recursos financeiros da empresa Agravada
, que atua no ramo de transporte de cargas perigosas, necessitando de fluxo de caixa constante para suas operações comerciais, incluindo aquisição de combustíveis, pagamento de pedágios e demais despesas operacionais.

Outrossim, a existência de saldo credor de aproximadamente R$ 62.000,00 na conta bloqueada e o fato de o processo de recuperação judicial ter sido encerrado em março de 2024 corroboram a legitimidade da pretensão da agravada.

Logo, diante do conjunto fático-probatório dos autos,
impõe-se a manutenção da tutela de urgência quanto ao restabelecimento do acesso digital
, uma vez que demonstrada a violação às normas regulamentares pela ausência de comunicação prévia para o bloqueio, bem como caracterizada a abusividade da conduta em contrato relacional consolidado.

Contudo
,
merece prosperar parcialmente a insurgência recursal no tocante à adequação da multa cominatória
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
para, ratificando a decisão liminar,
reduzir o
quantum
da multa cominatória diária de R$ 500,00 para R$ 250,00
,
limitada ao total de R$ 25.000,00
, mantendo-se, no mais, a determinação de restabelecimento do acesso digital à conta corrente da empresa Agravada no prazo de 48 horas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025